Tribunal: TJDFT
Processo: 0732586-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732586-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUENE PEREIRA OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAUENE PEREIRA OLIVEIRA NASCIMENTO contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0730811-58.2022.8.07.0001), ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, em que requer seja a ré compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica), conforme descrita pelo médico assistente, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo (ID 135588693): “μVistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento com pedido de tutela de urgência, sob o rito comum, ajuizado por RAUENE PEREIRA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Discorre a parte requerente que é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte requerida, bem como que foi submetida à cirurgia bariátrica, em virtude de obesidade mórbida. Relata que, após a cirurgia, perdeu 38 kg de massa corporal e com isso vieram vários os incômodos causados pelo o excesso de pele em diversas áreas do corpo, tais como inflamações, assaduras e infecções, devido à dificuldade de limpeza do local com pele em excesso, além de transtornos psicológicos e baixa autoestima. Aduz que buscou tratamento médico especializado, a fim de resolver a situação, tendo sido diagnosticado como melhor forma de tratamento a cirurgia pós-bariátrica reparadora, a fim de remover todo o excesso de pele dos locais mais afetados. Contudo, assevera que a parte ré se recusou a autorizar o procedimento cirúrgico indicado, sob o fundamento de que o procedimento médico solicitado pela autora não é coberto pelas normas contratuais e da ANS. Tece pedido de tutela de urgência, para que a requerida seja compelida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras conforme descrita pelo médico assistente, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que ainda não há manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, verifica-se que, apesar do relatório médico de ID no 133947869 destacar a necessidade de urgência na realização da cirurgia indicada, os problemas de saúde que acometem a parte autora apontadas no alusivo relatório não corroboram com a necessidade urgente de procedimento cirúrgico. Ademais, no referido relatório, não há a indicação do motivo da urgência no aludido procedimento. Além disso, a parte demandante não instruiu o seu pedido com outros elementos probatórios que pudessem evidenciar os eventuais prejuízos à sua saúde no caso de a cirurgia não ser realizada imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência, razão pela qual não evidencio o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, nessa via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, indefiro o pedido de tutela de urgência nos termos acima delineados. Nos autos do REsp no 1.870.834/SP, foi determinada afetação do recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, para a delimitação da seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica." Assim, na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas de urgência, quando presentes seus requisitos. Portanto, uma vez que a tese esposada pelo recurso se amolda ao presente caso, faz-se necessária a suspensão do feito até ulterior decisão proferida no REsp no 1.870.834/SP (Tema 1.069). Face o exposto, determino a suspensão do feito nos termos do art. 313, inc. V, alínea a, do CPC. À secretaria para verificar o andamento do REsp no 1.870.834/SP a cada 90 dias, juntando aos autos decisão caso pertinente”. A agravante alega que não há o que se falar em ausência de requisitos para a concessão da medida de urgência em razão do procedimento não constar no rol da ANS. Afirma que as provas anexadas aos autos principais demonstram claramente a necessidade da agravante em realizar a cirurgia que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, demonstrado, ainda que há risco grave à sua saúde e que, esperar o trâmite da marcha processual, poderia causar danos irreparáveis à sua saúde, danos esses que podem se tornar irreversíveis ou se tornar doenças mais graves. Esclarece que a operadora não pode dizer qual tratamento médico a paciente deve ser submetida e ainda, é importante dizer que a condição médica da agravante traz graves prejuízos à sua saúde e a sua qualidade de vida, gerando graves prejuízos à plenitude de sua saúde. Assim, requer seja deferida a liminar da tutela de urgência para autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. A agravante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID no 39814652) Em petição, a recorrente informa que o processo estava suspenso em razão da análise da gratuidade de justiça em outro agravo e, por essa razão, não recolheu as custas processuais. Afirma que é beneficiária de benefício governamental, não podendo arcar com as custas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi deferida medida liminar no agravo de instrumento no 0728697-52.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, o relator entendeu restar “demonstrada a alegada situação financeira precária, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais” (ID no 135507901). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Consta do relatório médico que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em 28/6/2021 (ID 133947869), em consequência da qual apresentou uma perda de excesso de peso de 90%, peso perdido: 38kg. “A perda de peso proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdomen, mamas, braços e perdas, gerando dobras onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como dificuldade de deambulação, de realizar uma higiente corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Relata que a paciente tem necessidade realizar a cirurgia reparadora com urgência para correção das lipodistrofias e regularização de seu contorno corporal”. A operadora de saúde negou a autorização do procedimento cirúrgico por não constar do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID 133947876). Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DOR ALEGADA NÃO CORRELACIONADA À CIRURGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência, deve o autor demonstrar os necessários requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator